Tribunal: TRF3
Processo: 5004191-17.2024.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021; Acórdão 1347166, 00021138820198070001,

Inteiro teor:
329/608)

5004191-17.2024.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5004191-17.2024.4.03.6119

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, STANLEY CHINONSO ADONU

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL NOVAES PRADO - SP408410-A

APELADO: STANLEY CHINONSO ADONU, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL NOVAES PRADO - SP408410-A

Ementa

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C.C. ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DEFINITIVO. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA. QUANTIDADE E QUALIDADE DO ENTORPECENTE. ANÁLISE CONJUNTA. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 33, §4.o DA LEI 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a denúncia, no dia 3 de maio de 2023, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, localizado em Guarulhos, o denunciado, foi surpreendido na fila de check in para o voo QR774, com destino final àLagos, capital da Nigéria, por volta das 22h00, transportou e trouxe consigo droga substância entorpecente ilícita em suas malas para a entrega a terceiros no exterior, sem autorização legal ou regulamentar, a quantidade aproximada de 41,7 kg (quarenta e um quilos e setecentos gramas – massa bruta) de cocaína.

2. A materialidade do crime de tráfico internacional de drogas ficou clara em função do Termo de Apreensão no 1778475/2023 e do Laudo Pericial de Química Forense no 1597/2023-SETEC/SR/PF/SP, que comprovou a natureza e quantidade da droga apreendida. Portanto, não existe qualquer nulidade no trâmite processual ou na produção da prova, garantida a ampla defesa ao réu, tendo sido esclarecido na fase investigativa e no curso da ação penal que a ausência de apontamento específico pela perícia da massa líquida da droga não altera a constatação da materialidade delitiva no caso concreto.

3. A autoria é igualmente induvidosa, visto que a prova colhida em Juízo, abrangendo oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, corroborou plenamente as informações constantes nos autos do inquérito policial.

4. Dosimetria da pena. Na primeira fase de fixação da pena, além das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, deve ser considerado preponderantemente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006, o grau de reprovabilidade da conduta, aferido pela nocividade e quantidade de tóxico que se buscou transportar, o que indicará se a pena-base deverá ser fixada no mínimo legal, ou acima desse patamar. O dispositivo legal veicula comando ao juízo para que, presentes as circunstâncias (natureza e quantidade), sejam elas levadas em consideração no momento da dosimetria. Todavia, se a massa líquida não for definida com precisão (ou se for mínima), o aumento da pena-base com base na "quantidade" é ilegal, pois viola o princípio da proporcionalidade. Sendo assim, a ausência de laudo definitivo que ateste a massa líquida exata da droga, ou a constatação de quantidade ínfima, torna ilegal o aumento da pena-base no tráfico de drogas, devendo a pena ser fixada no mínimo legal, salvo fundamentação robusta sobre a periculosidade da substância. Pena-base redimensionada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

5. Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes da pena. Todavia, conforme as certidões de antecedentes criminais, o acusado respondeu a outras ações penais, notadamente as que tramitaram nos autos sob no 0007618-25.2015.4.03.6119 e 5004609-52.2024.4.03.6119. A primeira (autos sob no 0007618-25.2015.4.03.6119) caracteriza reincidência em relação a este processo, uma vez que entre o trânsito em julgado (14 de agosto de 2018) e a data do fato apurado (03 de maio de 2023) decorreu prazo menor que o período depurador, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal. Pena intermediária cominada ao réu em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

6.Na terceira fase da dosimetria, restou demonstrada a internacionalidade delitiva, uma vez que o réu foi abordado pelo agente da Polícia Federal na fila do check in do voo QR774, com destino a Doha/Catar, transportando cocaína, sem autorização legal ou regulamentar.

7. No que se refere à causa redutora prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, no presente caso, ainda que a atuação no mero transporte de entorpecente, enquanto "mula", não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa, tal conduta denota desvalor incompatível com a causa redutora. Concretamente, há elementos nos autos que permitem afirmar que o réu se dedica a atividades criminosas. Não fosse o bastante, o réu conta, na certidão de movimentos migratórios com registro de outras viagens de curta duração, quais sejam entre 29.10.2022 (saída) a 14.11.202 (entrada); entre 02/12/2022 (saída) a 22/02/2023 (entrada) e entre 27/03/2023 (saída) e 04/04/2023 (entrada). Tal padrão migratório é compatível com o que tipicamente se observa nos casos de tráfico de drogas.

8.Ao término do sistema trifásico, resulta, pois, a pena privativa de liberdade infligida ao réu em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, no valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

9.Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que não estão atendidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

10.Presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar do apelante, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal.

11.Concedidos os benefícios da Justiça Gratuita ao réu, com as ressalvas do disposto no artigo 98, § 2o e § 3o, do novo Código de Processo Civil.

12.Apelação da defesa a que se dá parcial provimento, somente para conceder os benefícios da Justiça Gratuita e reduzir a pena-base.

13.Apelação ministerial a que se dá parcial provimento, somente para reconhecer a reincidência na segunda fase da dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5004191-17.2024.4.03.6119

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, STANLEY CHINONSO ADONU

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL NOVAES PRADO - SP408410-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL NOVAES PRADO - SP408410-A

APELADO: STANLEY CHINONSO ADONU, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público Federal e por STANLEY CHINONSO ADONU, em face da sentença (ID 354136150) proferida pelo Juízo da 6a Vara Federal de Guarulhos/SP que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime do artigo 33, c.c. artigo 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, vedada a substituição por penas restritivas de direitos. Não foi concedido o direito de apelar em liberdade, sendo mantida a prisão preventiva. Foi decretado o perdimento do aparelho celular e do numerário apreendido.

Em razões de apelação (ID 354136152), a acusação requer a) a exasperação da pena-base, em razão da quantidade da droga apreendida; e b) o reconhecimento da agravante genérica da reincidência na 2a fase da dosimetria da pena.

A defesa, em suas razões recursais (ID 354136158), pleiteia a) a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, bem como pela ausência de comprovação da transnacionalidade do delito e pela violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório; subsidiariamente, pugna pela b) fixação da pena base no mínimo legal; c) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, e) o reconhecimento da gratuidade da Justiça.

Contrarrazões da acusação (ID 354136160) e da defesa (ID 3541361600).

O Excelentíssimo Procurador Regional da República, João Francisco Bezerra de Carvalho, manifestou-se em parecer pelo parcial provimento do recurso da acusação, apenas para reconhecer a agravante da reincidência na 2a fase da dosimetria, e pelo desprovimento do apelo da defesa (ID 355533882).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu denúncia em desfavor de STANLEY CHINONSO ADONU, de nacionalidade nigeriana, nascido em 6 de março de 1989, pela prática do delito tipificado nos artigos 33, e 40, inciso I, ambos da Lei no 11.343/2006.

É o teor da denúncia (Id.354135812):

"No dia 3 de maio de 2023, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos, STANLEY CHINONSO ADONU trouxe consigo e transportou, para a entrega a terceiros no exterior, sem autorização legal ou regulamentar, a quantidade aproximada de 41,7 kg (quarenta e um quilos e setecentos gramas – massa bruta) de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista F1) de uso proscrito no Brasil, da Portaria no 344-SVS/MS, de 12/05/1998, republicada no D.O.U. de 01/02/1999, bem como nas atualizações dos anexos da referida Portaria, promovidas pela Diretoria Colegiada daquele órgão, até a presente data.

Na data dos fatos, o agente da Polícia Federal (APF) Wagner Pereira de Mendonça, lotado no canil da PF no aeroporto de Guarulhos, realizava fiscalização de rotina, inspecionando as bagagens de todos os passageiros que estavam na fila do check in do voo QR774, com destino a Doha/Catar, quando, por volta das 22h, o cão de faro Maia apresentou comportamento indicativo da presença de substância entorpecente ilícita nas malas de um passageiro.

Solicitado que se identificasse, o referido passageiro informou tratar-se de STANLEY CHINONSO ADONU, nigeriano residente no Brasil, que embarcaria a Doha/Catar, com destino final em Lagos/Nigéria.

Considerando o comportamento do cão de faro, o APF solicitou a STANLEY que o acompanhasse à sala de raio-X de bagagens fora dos padrões, onde as malas do denunciado foram submetidas ao equipamento, resultando em imagens com indicação de grande quantidade de substância orgânica, com indícios de entorpecente.

A partir da constatação supra, STANLEY CHINONSO ADONU foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal no Aeroporto, onde foi solicitada a abertura de suas malas, sendo localizados diversos pacotes de supostos alimentos, tais como maca peruana, chocolate em pó e gengibre em pó, os quais tiveram amostras submetidas a teste preliminar, o qual, porém, obteve resultado inconclusivo.

Considerando haver formas de preparo de entorpecentes que impedem o resultado positivo para o método rápido de narcoteste realizado naquela delegacia, a autoridade policial procedeu à apreensão do material, a fim de que fosse submetido à análise por equipamento específico do laboratório de química forense, liberando-se, por sua vez, o passageiro para que, eventualmente, seguisse viagem.

Posteriormente, a perícia criminal toxicológica revelou que a substância apreendida corresponde a 41,7 kg (quarenta e um quilos e setecentos gramas), de massa bruta total, de sólido pulverizado, cujos ensaios nele efetuados resultaram positivos para cocaína (v. Laudo no 1597/2023-SETEC/SR/PF/SP de ID. 329254618 - Pág. 20/23).

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade do crime de tráfico internacional de entorpecentes praticado pelo denunciado resta clara em razão do Termo de Apreensão no 1778475/2023 (ID. 329254618 - Pág. 15/16), bem como do Laudo de Perícia Química Forense no 1597/2023-SETEC/SR/PF/SP (ID. 329254618 - Pág. 20/23), que constatou ser COCAÍNA a substância encontrada em poder de STANLEY CHINONSO ADONU no momento da abordagem policial.

Igualmente incontestes se mostram os indícios de autoria do delito, decorrentes da própria situação da apreensão da droga, em posse do denunciado, que estava prestes a embarcar para o exterior, de modo a caracterizar a natureza internacional do delito, implicando a competência da Justiça Federal para o processamento do feito, bem como o aumento de pena previsto no artigo 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006

TIPIFICAÇÃO PENAL

Por assim agir e diante da transnacionalidade do delito, incorre o denunciado na pena do art. 33, caput c.c. art. 40, inciso I, ambos da Lei no 11.343/2006, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito;

PEDIDOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia STANLEY CHINONSO ADONU, como incurso nas penas do artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso I, ambos da Lei no 11.343/06, requerendo que, cumpridas as formalidades legais, seja recebida a denúncia, imprimindo-se regular processamento do feito, ouvindo-se a testemunha abaixo arrolada e, ao final, decretando-se a condenação do denunciado pela prática do crime descrito acima."

A denúncia foi recebida em 17 de março de 2025 (Id. 354136096).

Após a instrução probatória, sobreveio a sentença condenatória, publicada em 3 de novembro de 2025 (Id. 354136150), que condenou o apenado STANLEY CHINONSO ADONU na forma da descrita na denúncia, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006, sendo-lhe cominadas as penas 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado, diante da reincidência penal, além de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Em seu recurso, a acusação, pugnando pelo aumento da pena-base em razão da quantidade da droga apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06, bem como pelo reconhecimento da agravante genérica da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal (Id. 354136152).

De igual modo, a defesa de STANLEY apelou, insurgindo-se contra a condenação, buscando sua absolvição sob o argumento de insuficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, bem como pela ausência de comprovação da transnacionalidade do delito e pela violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, bem como a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, ante a alegação de preenchimento de seus requisitos, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, e o reconhecimento da gratuidade da justiça (Id. 354136158).

Da Materialidade delitiva.

A defesa pleiteia a absolvição do réu da acusação de tráfico internacional de drogas, alegando não haver provas sobre a existência do fato criminoso ou de que o réu concorreu para o crime.

Todavia, os pedidos não se mostram em consonância com o conjunto probatório trazido aos autos.

Vejamos.

De acordo com a denúncia, no dia 3 de maio de 2023, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, localizado em Guarulhos, o denunciado, foi surpreendido na fila de check in para o voo QR774, com destino final àLagos, capital da Nigéria, por volta das 22h00, transportou e trouxe consigo droga substância entorpecente ilícita em suas malas para a entrega a terceiros no exterior, sem autorização legal ou regulamentar, a quantidade aproximada de 41,7 kg (quarenta e um quilos e setecentos gramas – massa bruta) de cocaína (Id. 3298145513).

Ocorre que, nas dependências do aeroporto, diante do comportamento do cão de faro, o agente da Polícia Federal, Wagner solicitou a STANLEY que o acompanhasse à sala de raio-X de bagagens fora dos padrões, onde as malas do denunciado foram submetidas ao equipamento, resultando em imagens com indicação de grande quantidade de substância orgânica, com indícios de entorpecente.

A partir da constatação supra, STANLEY CHINONSO ADONU foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal no Aeroporto, onde foi solicitada a abertura de suas malas, sendo localizados diversos pacotes de supostos alimentos, tais como, maca peruana, chocolate em pó e gengibre em pó, os quais tiveram amostras submetidas a teste preliminar, com resultado, porém, inconclusivo.

Contudo, tendo em vista a existência de formas de preparo de entorpecentes que impedem o resultado positivo para o método rápido de narcoteste realizado naquela delegacia, a autoridade policial procedeu à apreensão do material, a fim de que fosse submetido à análise por equipamento específico do laboratório de química forense, liberando-se, por sua vez, o passageiro para que, eventualmente, seguisse viagem.

Posteriormente, a perícia criminal toxicológica revelou que a substância apreendida corresponde a 41,7 kg (quarenta e um quilos e setecentos gramas), de massa bruta total, de sólido pulverizado, cujos ensaios nele efetuados resultaram positivos para cocaína (Laudo no 1597/2023-SETEC/SR/PF/SP de Id. 329254618 - fls. 20/23).

Percebe-se, assim, que o caso em exame se desdobrou de modo distinto do modelo legal previsto pelo artigo 50, caput e §1o, da Lei no 11.343/06, e que se reproduz na generalidade dos casos trazidos a juízo.

Segundo prevê a lei, uma vez preso em flagrante o suspeito de tráfico de entorpecentes, o laudo preliminar de constatação é suficiente para definição de materialidade delitiva e, por conseguinte, caracterização de situação de flagrância para fins de recolhimento à prisão. Contudo, para fixação da materialidade delitiva ao longo da instrução processual, a lei exige a elaboração de novo laudo, usualmente denominado como laudo definitivo. Nestes autos, por sua vez, o narcoteste preliminar resultou inconclusivo, não tendo sido realizada a prisão em flagrante do ora acusado.

Ato contínuo, o setor técnico-científico da Polícia Federal elaborou e juntou aos autos um exame que reúne as características de laudo definitivo, narrando a realização de testes laboratoriais diversos sobre o material apreendido, e atestando com segurança que, em seu meio, havia cocaína.

Tendo sido o exame levado a efeito pelo corpo técnico da polícia judiciária, em estrita observância à normativa legal e padrões de qualidade que orientam o trabalho pericial, não há razões para impugnar a conclusão ali inscrita a respeito da presença de entorpecente no material apreendido. Em outros termos, há prova suficiente da materialidade delitiva, à vista da confirmação de que, no cenário fático narrado na denúncia, ocorreu o transporte de cocaína.

Desse modo, ainda que a defesa do réu alegue suposta afronta ao contraditório e à ampla defesa e que a sentença teria desconsiderado as teses defensivas, em especial, no que diz respeito à impugnação sobre a ausência de laudo de constatação imediato e à imprecisão sobre a totalidade da droga, quantificada em massa bruta ao invés de líquida, não merece provimento o apelo defensivo, uma vez que, posteriormente, a exame específico do laboratório de química forense, a perícia criminal toxicológica revelou que a substância apreendida corresponde a 41,7 kg de massa bruta total, de sólido pulverizado, cujos ensaios nele efetuados resultaram positivos para cocaína, conforme laudo de perícia química forense no 1597/2023-SETEC/SR/PF/SP (Id. 354135808, fls. 15/16 e 20/23 do PDF).

Ademais, embora não tenha sida descrita especificamente a massa líquida da droga, é possível confirmar por meio das fotografias constantes do Laudo Pericial no 1597/2023 que a substância estava acondicionada em embalagens plásticas (listadas na tabela 1 do referido laudo), cujo peso comumente não é significativo.

Deveras, o método como a droga foi ocultada (em embalagens de supostos alimentos em pó), para ludibriar a fiscalização e dificultar o exame pericial, não pode ser utilizado pelo réu para infirmar a perícia, tendo em vista o princípio de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, além de estar bem comprovada a natureza do entorpecente e a elevada quantidade do material apreendido.

Portanto, não existe qualquer nulidade no trâmite processual ou na produção da prova, garantida a ampla defesa ao réu, tendo sido esclarecido na fase investigativa e no curso da ação penal que a ausência de apontamento específico pela perícia da massa líquida da droga não altera a constatação da materialidade delitiva no caso concreto (Id. 354136160).

Sendo assim, a materialidade do crime de tráfico internacional de drogas ficou clara em função do Termo de Apreensão no 1778475/2023 (Id. 329254618 - fls. 15/16) e do Laudo Pericial de Química Forense no 1597/2023-SETEC/SR/PF/SP (Id. 329254618 - fls. 20/23), que comprovou a natureza e quantidade da droga apreendida.

Diante de tais considerações, a prova documental trazida aos autos comprova, de modo suficiente, a materialidade delitiva, sendo um importante subsídio caracterizador da justa causa para o desenvolvimento da presente ação penal.

Presente a materialidade, passo ao exame da autoria.

Da autoria delitiva e do dolo.

Por sua vez, a certeza da autoria, emerge, além da própria situação da apreensão da droga, em posse do denunciado, também dos elementos de prova colhidos na fase do inquérito, corroborados pelas provas produzidas ao longo da instrução processual.

Vejamos.

Nos termos da exordial, no dia 3 de maio de 2023, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, localizado em Guarulhos, o denunciado, trouxe consigo e transportou, para a entrega a terceiros no exterior, sem autorização legal ou regulamentar, a quantidade aproximada de 41,7 kg (quarenta e um quilos e setecentos gramas – massa bruta) de cocaína (Id. 3298145513).

Na data dos fatos, o agente da Polícia Federal (APF) Wagner Pereira de Mendonça, lotado no canil da Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos, realizava fiscalização de rotina, inspecionando as bagagens de todos os passageiros que estavam na fila do check in do voo QR774, com destino a Doha/Catar, quando, por volta das 22h00, o cão de faro Maia apresentou comportamento indicativo da presença de substância entorpecente ilícita nas malas de um passageiro.

Solicitado que se identificasse, o referido passageiro informou tratar-se de STANLEY CHINONSO ADONU, nigeriano residente no Brasil, que embarcaria a Doha/Catar, com destino final em Lagos/Nigéria.

Diante do comportamento do cão de faro, o APF solicitou a STANLEY que o acompanhasse à sala de raio-X de bagagens fora dos padrões, onde as malas do denunciado foram submetidas ao equipamento, resultando em imagens com indicação de grande quantidade de substância orgânica, com indícios de entorpecente.

A partir da constatação supra, STANLEY CHINONSO ADONU foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal no Aeroporto, onde foi solicitada a abertura de suas malas, sendo localizados diversos pacotes de supostos alimentos, tais como maca peruana, chocolate em pó e gengibre em pó, os quais tiveram amostras submetidas a teste preliminar, com resultado, porém, inconclusivo.

Posteriormente, contudo, a perícia criminal toxicológica revelou que a substância apreendida corresponde a 41,7 kg (quarenta e um quilos e setecentos gramas), de massa bruta total, de sólido pulverizado, cujos ensaios nele efetuados resultaram positivos para cocaína (Laudo no 1597/2023-SETEC/SR/PF/SP de Id. 329254618 - fls. 20/23).

Corroborando a autoria delitiva por parte do réu, o depoimento judicial da testemunha agente da Polícia Federal Wagner Pereira de Mendonça foi coerente e harmônico.

De outro lado, em seu interrogatório judicial, o réu negou a autoria delitiva argumentando que a viagem que fez em 2023 foi para a Nigéria, a fim de visitar sua genitora doente. Disse que os produtos apreendidos que portava (chocolate em pó e gengibre em pó) seriam usados, em conformidade com a sua crença, para curar sua mãe, que foi acometida de paralisia.

Sendo assim, como se vê STANLEY não nega que estava na posse do material apreendido, mas tenta fazer crer o desconhecimento da origem dos produtos em pó por ele transportados, alegando que os adquiriu na "casa do norte" e, a respeito da destinação dos produtos (chocolate em pó e gengibre em pó), afirmou que seriam usados para "curar" sua mãe na Nigéria, que foi acometida de paralisia.

Todavia, a versão apresentada por STANLEY não é verossímil. Ainda que na Nigéria sejam empregados métodos naturais de cura, o réu não apresentou quaiquer documentos comprovando a doença da mãe. Também não comprovou a aquisição dos produtos na "casa do norte", a despeito de alguns itens possuírem rótulos em espanhol, demonstrando a total incredibilidade da explicação por ele dada sobre a posse e o transporte do material ilícito.

Igualmente lacunosa a exposição de STANLEY sobre o custeio da viagem internacional, no sentido de que ele teria feito um empréstimo e de que poderia pagar pela dívida. O relato confronta com a própria declaração do réu de que trabalhava como "vendedor de coisas", sem renda fixa mensal.

Vale ressaltar que, durante a instrução probatória, a defesa não trouxe aos autos elementos convincentes de que o réu incidiria em eventual erro de tipo, não se desincumbindo, portanto, do ônus imposto pelo artigo 156 do Código de Processo Penal.

Desse modo, as peças de inquérito policial constantes destes autos (Id. 329254618 e 329254619) permitem identificar que o passageiro abordado com a substância apreendida - objeto deste processo - é, de fato, o denunciado STANLEY CHINONSO ADONU, que compareceu à audiência de instrução e julgamento e reconheceu a posse dos objetos apreendidos, dentro dos quais foram encontrados entorpecentes.

A dinâmica dos fatos não enseja qualquer confusão ou dúvida, tendo o próprio réu, em interrogatório, confirmado que, nas mesmas circunstâncias de fato descritas na denúncia, foi alvo de abordagem por parte da testemunha Wagner Pereira de Mendonça, Agente da Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Confirma, ainda, que trazia em suas malas pacotes de chocolate e gengibre em pó, que foram precisamente as substâncias apreendidas pela Polícia Federal, em meio às quais se encontrou cocaína.

Por sua vez, a alegação de ausência de dolo é narrativa frágil que não se sustenta diante da prova dos autos.

Não é plausível que algum indivíduo venha a adquirir, por obra do acaso, alimentos em pó casualmente contaminados com cocaína, que, por coincidência, seriam transportados para o exterior sob o pretexto de tratamento de saúde de parente.

Ademais, o acusado alega ter comprado todos os pacotes em loja de nome "Casa do Norte", em São Paulo, não havendo explicação para o fato de que os rótulos dos produtos estão impressos em língua espanhola.

Todos os elementos comprovados sinalizam maior plausibilidade da hipótese acusatória, considerando-se que o acondicionamento e mistura com alimentos em pó é um modo frequentemente utilizado no transporte clandestino de cocaína entre países.

Ademais, a alegação de ignorância aqui examinada se mostra ainda mais frágil ao se ter em mente que o acusado já respondeu a outros dois processos pela prática de tráfico de entorpecentes, autuados sob os números 0007618-25.2015.4.03.6119 e 5004609-52.2024.4.03.6119, ambos com condenação transitada em julgado, e, especificamente o segundo processo tratando de modus operandi semelhante ao atual, com transporte de entorpecentes por via aérea, em uma mala. Assim, há condições pessoais específicas ao acusado que desautorizam a conclusão acerca do erro.

Desse modo, os elementos probatórios produzidos neste processo demonstram, portanto, com segurança, que STANLEY CHINONSO ADONU, de forma livre e consciente, trouxe consigo e transportou entorpecentes, destinados a mercancia.

Em síntese, portanto, demonstrada a materialidade e a autoria do fato, bem como a ausência de causas excludentes da tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, impõe-se a condenação do réu pela prática do ato tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343 de 2006, com a majorante do artigo 40, inciso I, da Lei no 11.343 de 2006.

Da dosimetria da pena.

Na sentença, o juiz a quo condenou o réu STANLEY CHINONSO ADONU na forma da descrita na denúncia, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006, sendo-lhe cominadas as penas 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial fechado, diante da reincidência penal, além de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos seguintes termos:

"Passo à dosimetria da pena a ser imposta, conforme o método trifásico do art. 68 do Código Penal.

Considerando a preponderância dos elementos do art. 42 da lei 11.343 a serem valorados, inicialmente saliento que a quantidade da droga não pode ser elemento valorado de modo negativo no presente caso, uma vez que o laudo pericial de id. 411612781 não logrou delimitar qual foi a massa líquida de entorpecente encontrado pelas autoridades. O único dado disponível é a massa bruta de substância, tendo esta sido encontrada misturada com alimentos em pó diversos. Assim, não há condições bastantes para se definir ou mesmo presumir qual teria sido a efetiva massa de entorpecente transportado, para fins de mensuração da gravidade em concreto da conduta em sede de dosimetria da pena, motivo pelo qual a presente circunstância não deve ser negativada.

Por sua vez, a natureza da droga merece valoração negativa, considerando se tratar de transporte de cocaína, já amplamente qualificada por estável jurisprudência como droga de natureza pesada, com alto poder de adição. Embora a defesa técnica do acusado não tenha aventado tese de que a pessoa enquadrada como "mula" do tráfico internacional não teria ingerência sobre a quantidade e qualidade da droga transportada, não podendo haver valoração negativa desses dados pelo julgador, entendo que, apesar de eventual vulnerabilidade e todas as demais condicionantes que influenciam na escolha do agente para participar no transporte de droga, este acaba assumindo risco de transportar qualquer tipo de substância, e qualquer quantidade, não havendo nos autos nenhum elemento que leve a crer que o réu teria assumido algum risco em sentido diverso. Diante desta situação, procedo ao aumento da pena em 1/8.

Prossigo.

Quanto às circunstâncias do art. 59, CP, considero a culpabilidade/reprovabilidade do agente como normal, inerente ao fato típico abstratamente considerado.

Conforme as certidões de antecedentes criminais juntadas nos ids. 366492349 (IIRGD), 366492350 (Interpol) e 366494101 (JFSP), o acusado respondeu a outras ações penais, notadamente as que tramitaram nos autos 0007618-25.2015.4.03.6119 e 5004609-52.2024.4.03.6119. A primeira caracteriza potencial reincidência em relação a este processo, uma vez que entre o trânsito em julgado (14 de agosto de 2018) e a data do fato apurado (03 de maio de 2023) decorreu prazo menor que o período depurador do art. 64, I, do Código Penal. No entanto, para se evitar bis in idem, entendo mais adequado o enfrentamento desta circunstância na terceira fase da dosimetria. Por fim, quanto ao processo no 5004609-52.2024.4.03.6119, este foi instaurado após a ocorrência dos fatos em exame nos presentes autos, portanto, não induz maus antecedentes ou reincidência.

Prossigo na análise das circunstâncias do art. 59. Não há nos autos quaisquer dados que permitam consideração negativa a respeito da personalidade e conduta social do réu, bem como dos motivos para a prática da infração.

Em que pese se possa sustentar que a ocultação de cápsulas de droga na bagagem seja uma circunstância negativa do delito, visto que dificulta a fiscalização, considero este fato um elemento neutro, inerente ao modus operandi do tráfico transnacional de drogas, que necessariamente pressupõe a esquiva, de algum modo, da fiscalização das autoridades. Por fim, a forma de ocultação da droga no caso concreto se mostrou rasteira, facilmente evidenciada por indicação do cão de faro presente no terminal de passageiros do Aeroporto de Guarulhos.

Sem consequências fora do ordinário a serem valoradas, especialmente porque a droga não chegou a seus destinatários finais. Não há comportamento positivo de eventual vítima a ser valorado.

Assim sendo, fixo a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, mais 563 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, a par da reincidência já apontada na primeira fase, que será valorada em momento subsequente. Tampouco se vislumbra no caso a presença de circunstâncias atenuantes, notadamente diante da ausência de confissão por parte do acusado, que, em juízo, negou o conhecimento a respeito do transporte de drogas no momento de sua abordagem. Portanto, a pena em segunda fase permanece igual à pena-base.

Na terceira fase, há de se reconhecer a causa de aumento de pena do art. 40, I, da lei 11.343, consistente na transnacionalidade da conduta, majorando-se a pena no patamar mínimo de 1/6 em razão de a droga não ter efetivamente saído do território nacional, bem como pelo fato de se ter verificado a ocorrência de apenas uma das majorantes arroladas no art. 40 referido. Atinge-se, assim, a pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias, mais 657 dias-multa.

Ademais, inaplicável no presente caso a minorante do art. 33, §4o da lei 11.343/06.

Se caracteriza o chamado "tráfico privilegiado" quando, ao longo da instrução, fica comprovado que o acusado teria assumido a função de "mula", tendo sido cooptado como mero transportador de droga por outras pessoas ligadas de modo mais próximo à traficância, possivelmente mais bem organizadas.

O dispositivo legal em comento permite a diminuição da pena de 1/6 a 2/3 "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Trata-se, assim, de importante medida de política criminal que visa diferenciar o tratamento jurídico-penal dispensado ao traficante eventual, muitas vezes premido por situações de vulnerabilidades diversas, daquele compatível com a conduta da pessoa que passa a adotar a traficância, ou a criminalidade de forma geral, como modo de vida.

Em análise do cumprimento dos requisitos inscritos no dispositivo legal em comento, percebe-se que o acusado ostenta antecedente criminal negativo, caracterizador de reincidência, tendo sido definitivamente condenado nos autos do processo criminal no 0007618-25.2015.4.03.6119, com trânsito em julgado em momento anterior à prática dos fatos pelos quais responde nestes autos.

Assim, resta descumprido o requisito da primariedade e bons antecedentes, sendo desnecessário se perquirir acerca de eventuais elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas, ou mesmo de integração em organização criminosa, uma vez que se tratam de requisitos cumulativos e necessários para a aplicação da minorante em comento, em conjunto com a condição pertinente aos antecedentes.

Com isto, não incidindo no caso outra causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva de reclusão de 6 anos, 6 meses e 22 dias, mais 657 dias-multa.

Em razão da ausência de demonstração de capacidade financeira considerável por parte do réu no curso do processo, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, na forma do art. 49, §1o, CP.

Por se tratar de condenado reincidente, e considerando-se a pena mensurada, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da privação de liberdade (art. 33, §2o, 'a', CP).

Tendo em vista o tempo em que o ora condenado permaneceu preso preventivamente em razão deste processo (primeira decretação no id. 341963680), não há impacto no regime inicial de cumprimento de pena para fins do art. 387, §2o, CPP.

Prosseguindo, inadequada a conversão da pena corporal em restrição de direitos, a teor do art. 44, CP, em razão do quantum de pena fixado. Pelo mesmo motivo, incabível a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77, CP.

Ademais, em se tratando de réu estrangeiro, uma vez iniciado o cumprimento da pena imposta, esclareço que lhe é facultado pleitear providências descritas no art. 11 e demais normas da Resolução no 405 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Quanto a eventuais aparelhos celulares apreendidos, após a conclusão da perícia ao qual se encontram submetidos, decreto seu perdimento em favor da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas, tendo em vista que, corriqueiramente, a SENAD vem se manifestando pelo desinteresse em tais bens, pelo baixo valor econômico. A teor do art. 63 da lei 11.343, o perdimento de qualquer bem apreendido em decorrência da prática de tráfico de drogas é de rigor, não se havendo de perquirir a respeito da habitualidade de seu uso na execução desses crimes.

No que se refere aos valores em moeda nacional e estrangeira eventualmente apreendidos em decorrência dos fatos apurados, decreto do mesmo modo o perdimento. Oportunamente, oficie-se a Caixa Econômica Federal (ou banco depositário), para transferência do numerário nacional e disponibilização do numerário estrangeiro ao SENAD/FUNAD.

Oportunamente, comunique-se a disponibilização ao SENAD e informe-se que a CEF (ou Banco depositário) será oficiada para disponibilização dos valores, sendo responsabilidade do SENAD sua retirada, dirigir-se à instituição financeira autorizada a operar em câmbio e converter a quantia custodiada e efetuar o depósito.

A pena de perdimento deverá ser executada após o trânsito em julgado da sentença.

Quanto à incineração da droga apreendida, considerando a ausência de controvérsia no curso do processo sobre a quantidade ou a natureza da substância apreendida, bem como sobre a regularidade dos respectivos laudos, proceda-se nos termos do artigo 32, § 1o, da Lei no 11.343 de 2006, devendo ser oficiado à Polícia Federal para proceder a incineração de toda a quantidade de droga apreendida, inclusive a acautelada como contraprova.

Mantenho, para a fase recursal, a prisão cautelar do réu decretada na decisão de id. 341963680. Entendo que no decurso do presente processo não sobrevieram novas informações capazes de infirmar o juízo realizado naquela ocasião a respeito do periculum libertatis, considerando as múltiplas incidências delitivas nas quais o acusado se vê envolvido, inclusive com fatos posteriores à ocorrência que deu origem a este processo. Ademais, o fumus comissi delicti foi confirmado na presente sentença, com o acolhimento da pretensão acusatória, sendo constatada, ainda, considerável nível de gravidade na conduta concretamente observada, que envolveu o transporte de elevada quantidade de cocaína para o exterior, ainda que misturada com outros compostos. Há periculosidade suficiente, portanto, para evidenciar a insuficiência na fixação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso.

Isento o réu do pagamento das custas em face da sua hipossuficiência econômica."

O recurso da acusação cinge-se à dosimetria da pena, pugnando pela exasperação da pena-base, em razão da quantidade da droga apreendida; bem como pelo reconhecimento da agravante genérica da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

De outro lado, a defesa pugna pela fixação da pena base no mínimo legal; a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006; pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e pelo reconhecimento da gratuidade da Justiça.

Primeira fase da dosimetria.

Na sentença, o juiz a quo exasperou a pena-base em 1/8 (um oitavo), considerando desfavorável a natureza da droga apreendida (cocaína). No entanto, deixou de reconhecer a quantidade de droga apreendida como circunstância judicial negativa, não aplicando por completo o comando legal previsto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, motivo pelo qual o MPF interpôs apelação, objetivando a reforma da sentença neste ponto.

Vejamos.

Nesta sede, em observância aos critérios do artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade mostrou-se dentro dos limites da normalidade do tipo penal.

Todavia, embora conste dos autos apontamento apto a configurar maus antecedentes, uma vez que expirado o período depurador apto a configurar reincidência (Súmula 241 do STJ), autos sob no 5004609-52.2024.4.03.6119, com trânsito em julgado em 16/06/2025, como não houve pedido da acusação nesse sentido, em atenção ao princípio da non reformatio in pejus, deixo de consigná-lo para exasperar a pena-base.

Por fim, quanto ao processo no 5004609-52.2024.4.03.6119, este foi instaurado após a ocorrência dos fatos em exame nos presentes autos, portanto, não induz maus antecedentes ou reincidência.

Ademais, a jurisprudência é uníssona no sentido de que as circunstâncias da quantidade e da natureza do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena-base, amparada no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, uma vez que, atendendo à finalidade da lei, que visa coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esse fundamento apresenta-se válido para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da conduta. Nesse sentido:

REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ESTUPEFACIENTES APREENDIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, circunstância concreta relacionada à natureza e quantidade da droga apreendida, é motivação suficiente a ensejar a fixação de regime mais gravoso, no caso, o fechado, não havendo ilegalidade a sanar, no ponto. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1034892/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NATUREZA E ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE "MULA". PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI No 11.343/06. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 2. Reconhecido pelo Tribunal a quo, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, que o agravante integra organização criminosa voltada ao comércio de drogas, inviável a aplicação da minorante, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. O agente transportador de drogas, na qualidade de "mula" do tráfico, integra organização criminosa, não fazendo jus, portanto, à causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 634.411/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 faz menção expressa de que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O dispositivo legal veicula comando ao juízo para que, presentes as circunstâncias (natureza e quantidade), sejam elas levadas em consideração no momento da dosimetria.

Todavia, se a massa líquida não for definida com precisão (ou se for mínima), o aumento da pena-base com base na "quantidade" é ilegal, pois viola o princípio da proporcionalidade.

Sendo assim, a ausência de laudo definitivo que ateste a massa líquida exata da droga, ou a constatação de quantidade ínfima, torna ilegal o aumento da pena-base no tráfico de drogas, devendo a pena ser fixada no mínimo legal, salvo fundamentação robusta sobre a periculosidade da substância.

De outro lado, nos termos da jurisprudência do C. STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o artigo 42 da Lei no 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena. Trata-se de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade ou, ainda, que o alto poder viciante do entorpecente prevaleça, apesar da reduzida quantidade do material apreendido(STJ, Acórdão 1352493,07278891520208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021; Acórdão 1347166, 00021138820198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021).

O cerne dessa orientação jurisprudencial repousa na ideia de proporcionalidade e na necessidade de se evitar dupla valoração negativa pelo mesmo fato. Nessa linha, entende-se que o diminuto volume de droga não extrapola a normalidade do tipo penal, de modo que sua avaliação isolada como circunstância desfavorável acarretaria indevido agravamento da pena por elemento já inerente ao tipo.

Nessa direção, a elevada nocividade abstrata de certas substâncias não autoriza conclusão diversa quando a porção apreendida é insignificante. Ainda que se trata de droga de alto poder deletério, a exiguidade do material apreendido reduz sobremaneira seu potencial lesivo. Dessa forma, valorizar apenas natureza danosa da substância, ignorando a parca quantidade, redunda em desproporcionalidade.

Sendo assim, reduzo a pena-base cominada ao para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase

Na sentença, o juiz a quo considerou inexistentes as circunstâncias que atenuam e/ou agravam a pena. Deixou de consignar a reincidência, ressaltando que faria a análise na terceira fase da dosimetria.

Nesta sede, observo que não incidem atenuantes e/ou agravantes da pena. Com efeito, não há de ser aplicada a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, tendo em vista que o réu não admitiu a traficância, negando ter ciência do conteúdo das embalagens encontradas no interior de sua bagagem.

Todavia, conforme as certidões de antecedentes criminais (Id. 366492349 (IIRGD), 366492350 (Interpol) e 366494101 (JFSP)), o acusado respondeu a outras ações penais, notadamente as que tramitaram nos autos sob no 0007618-25.2015.4.03.6119 e 5004609-52.2024.4.03.6119.

A primeira (autos sob no 0007618-25.2015.4.03.6119) caracteriza reincidência em relação a este processo, uma vez que entre o trânsito em julgado (14 de agosto de 2018) e a data do fato apurado (03 de maio de 2023) decorreu prazo menor que o período depurador, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Logo, tendo em vista a reincidência do réu, fixo a pena intermediária cominada ao réu em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Terceira fase

Na terceira fase, foi reconhecida na sentença a incidência da causa de aumento da pena do artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas, à razão de 1/6 (um sexto).

Nesta sede, observo que restou demonstrada a internacionalidade delitiva, uma vez que o réu foi abordado pelo agente da Polícia Federal na fila do check in do voo QR774, com destino a Doha/Catar, transportando cocaína.

Desse modo, não há retificação no que diz respeito à majoração prevista no artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas, dado que suficientemente comprovada pelas circunstâncias do flagrante e provas testemunhais, a qual já foi aplicada na fração mínima prevista, restando prejudicado o pedido da defesa também quanto a tal questão.

Ademais, tal majorante aplica-se ao tráfico com o exterior, seja quando o tóxico venha para o Brasil, seja quando esteja em vias de ser exportado. Portanto, é evidente, a tipificação do tráfico internacional de entorpecentes.

No que se refere ao pleito pela aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4.o da norma já mencionada em sua fração máxima, cumpre dizer que o mencionado benefício do tráfico privilegiado não foi reconhecido na sentença, nos seguintes termos:

"Ademais, inaplicável no presente caso a minorante do art. 33, §4o da lei 11.343/06.

Se caracteriza o chamado "tráfico privilegiado" quando, ao longo da instrução, fica comprovado que o acusado teria assumido a função de "mula", tendo sido cooptado como mero transportador de droga por outras pessoas ligadas de modo mais próximo à traficância, possivelmente mais bem organizadas.

O dispositivo legal em comento permite a diminuição da pena de 1/6 a 2/3 "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Trata-se, assim, de importante medida de política criminal que visa diferenciar o tratamento jurídico-penal dispensado ao traficante eventual, muitas vezes premido por situações de vulnerabilidades diversas, daquele compatível com a conduta da pessoa que passa a adotar a traficância, ou a criminalidade de forma geral, como modo de vida.

Em análise do cumprimento dos requisitos inscritos no dispositivo legal em comento, percebe-se que o acusado ostenta antecedente criminal negativo, caracterizador de reincidência, tendo sido definitivamente condenado nos autos do processo criminal no 0007618-25.2015.4.03.6119, com trânsito em julgado em momento anterior à prática dos fatos pelos quais responde nestes autos.

Assim, resta descumprido o requisito da primariedade e bons antecedentes, sendo desnecessário se perquirir acerca de eventuais elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas, ou mesmo de integração em organização criminosa, uma vez que se tratam de requisitos cumulativos e necessários para a aplicação da minorante em comento, em conjunto com a condição pertinente aos antecedentes.

Com isto, não incidindo no caso outra causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva de reclusão de 6 anos, 6 meses e 22 dias, mais 657 dias-multa."

Vejamos.

Os requisitos desse benefício são os seguintes:

"Art. 33: (...) §4o. Nos delitos definidos no caput e no §1.o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Ressalte-se também que a Segunda Turma do STF entendeu que:

"A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido.

4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa".

(HC 152001 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019).

Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

No presente caso, ainda que a atuação no mero transporte de entorpecente, enquanto "mula", não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa, tal conduta denota desvalor incompatível com a causa redutora.

Concretamente, há elementos nos autos que permitem afirmar que o réu se dedica a atividades criminosas.

No caso em tela, o réu se associou à organização criminosa voltada para a prática do tráfico internacional de entorpecentes, circunstância incompatível com a aplicação da aludida causa de diminuição de pena. Não se pode dizer que a associação tenha ocorrido de forma pontual, já que STANLEY reiterou, por mais de uma vez, a prática do crime de tráfico internacional de drogas.

Não fosse o bastante, o réu STANLEY conta, na certidão de movimentos migratórios (Id. 329254618), com registro de outras viagens de curta duração, quais sejam entre 29.10.2022 (saída) a 14.11.202 (entrada); entre 02/12/2022 (saída) a 22/02/2023 (entrada) e entre 27/03/2023 (saída) e 04/04/2023 (entrada). Tal padrão migratório é compatível com o que tipicamente se observa nos casos de tráfico de drogas.

Portanto, ao término do sistema trifásico, resulta, pois, a pena privativa de liberdade infligida ao réu em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa.

Mantido o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em virtude do próprio quantum da privação de liberdade, e não havendo circunstância do artigo 59 do CP que recomende o contrário, deve ser fixado o regime inicial fechado, em razão da reincidência, nos termos do artigo 34, inciso II, do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que não estão atendidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Do direito de recorrer em liberdade.

Por derradeiro, observo que estão presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar do apelante, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal.

O C. Superior Tribunal de Justiça também entende que o direito de recorrer em liberdade não se aplica ao agente já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante delito (RHC – 27771 2010.00.39190-6, Felix Fischer, STJ – Quinta Turma, DJE data: 02/08/2010); e, ainda, “(...) não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (RHC 98.304/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018).

No caso em questão, o juízo a quo esclareceu em decisão fundamentada acerca da impossibilidade do réu recorrer em liberdade, nos termos do artigo 59 da lei no 11.343/2006.

Desse modo, pelos mesmos motivos que ensejaram a decretação da prisão na fase inicial, bem como em virtude de todos os elementos de convicção trazidos aos autos durante a instrução processual e ratificados na sentença condenatória, tem-se como necessária e imprescindível a conservação da segregação cautelar da parte apelante.

Da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

A defesa postulou, ainda, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

A concessão de assistência judiciária gratuita pode se dar em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ex officio.

Ressalto que o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que basta simples requerimento, sem necessidade de qualquer outra comprovação prévia, para que o benefício seja concedido, verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . DEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo. 2. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita . Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu por manter o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita do ora recorrido, circunstância que inviabiliza o exame da controvérsia em sede de recurso especial, conforme preconizado no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de justiça . 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AGA 201001918910, RAUL ARAÚJO, - QUARTA TURMA, 01/02/2011).

Todavia, conforme determinam os § 2o e § 3o do art. 98 do novo Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas custas processuais, ficando, todavia, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então a obrigação será extinta.

Acresça-se, por oportuno, que o exame acerca da miserabilidade deverá ser realizado na fase de execução da sentença, mais adequada para aferir a real situação financeira do condenado.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA . CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.o 1.060/50. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos.

2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag 1377544/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 14/6/2011)

Portanto, concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao réu, com as ressalvas do disposto no artigo 98, § 2o e § 3o, do novo Código de Processo Civil.

Do Dispositivo.

Com tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa para conceder os benefícios da Justiça Gratuita e reduzir a pena-base e, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação ministerial para reconhecer a reincidência na segunda fase da dosimetria, mantida a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c e 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantidos, no mais, os termos da sentença.

É o voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C.C. ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DEFINITIVO. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA. QUANTIDADE E QUALIDADE DO ENTORPECENTE. ANÁLISE CONJUNTA. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 33, §4.o DA LEI 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a denúncia, no dia 3 de maio de 2023, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, localizado em Guarulhos, o denunciado, foi surpreendido na fila de check in para o voo QR774, com destino final àLagos, capital da Nigéria, por volta das 22h00, transportou e trouxe consigo droga substância entorpecente ilícita em suas malas para a entrega a terceiros no exterior, sem autorização legal ou regulamentar, a quantidade aproximada de 41,7 kg (quarenta e um quilos e setecentos gramas – massa bruta) de cocaína.

2. A materialidade do crime de tráfico internacional de drogas ficou clara em função do Termo de Apreensão no 1778475/2023 e do Laudo Pericial de Química Forense no 1597/2023-SETEC/SR/PF/SP, que comprovou a natureza e quantidade da droga apreendida. Portanto, não existe qualquer nulidade no trâmite processual ou na produção da prova, garantida a ampla defesa ao réu, tendo sido esclarecido na fase investigativa e no curso da ação penal que a ausência de apontamento específico pela perícia da massa líquida da droga não altera a constatação da materialidade delitiva no caso concreto.

3. A autoria é igualmente induvidosa, visto que a prova colhida em Juízo, abrangendo oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, corroborou plenamente as informações constantes nos autos do inquérito policial.

4. Dosimetria da pena. Na primeira fase de fixação da pena, além das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, deve ser considerado preponderantemente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006, o grau de reprovabilidade da conduta, aferido pela nocividade e quantidade de tóxico que se buscou transportar, o que indicará se a pena-base deverá ser fixada no mínimo legal, ou acima desse patamar. O dispositivo legal veicula comando ao juízo para que, presentes as circunstâncias (natureza e quantidade), sejam elas levadas em consideração no momento da dosimetria. Todavia, se a massa líquida não for definida com precisão (ou se for mínima), o aumento da pena-base com base na "quantidade" é ilegal, pois viola o princípio da proporcionalidade. Sendo assim, a ausência de laudo definitivo que ateste a massa líquida exata da droga, ou a constatação de quantidade ínfima, torna ilegal o aumento da pena-base no tráfico de drogas, devendo a pena ser fixada no mínimo legal, salvo fundamentação robusta sobre a periculosidade da substância. Pena-base redimensionada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

5. Na segunda fase da dosimetria, não incidem atenuantes da pena. Todavia, conforme as certidões de antecedentes criminais, o acusado respondeu a outras ações penais, notadamente as que tramitaram nos autos sob no 0007618-25.2015.4.03.6119 e 5004609-52.2024.4.03.6119. A primeira (autos sob no 0007618-25.2015.4.03.6119) caracteriza reincidência em relação a este processo, uma vez que entre o trânsito em julgado (14 de agosto de 2018) e a data do fato apurado (03 de maio de 2023) decorreu prazo menor que o período depurador, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal. Pena intermediária cominada ao réu em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

6.Na terceira fase da dosimetria, restou demonstrada a internacionalidade delitiva, uma vez que o réu foi abordado pelo agente da Polícia Federal na fila do check in do voo QR774, com destino a Doha/Catar, transportando cocaína, sem autorização legal ou regulamentar.

7. No que se refere à causa redutora prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, no presente caso, ainda que a atuação no mero transporte de entorpecente, enquanto "mula", não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa, tal conduta denota desvalor incompatível com a causa redutora. Concretamente, há elementos nos autos que permitem afirmar que o réu se dedica a atividades criminosas. Não fosse o bastante, o réu conta, na certidão de movimentos migratórios com registro de outras viagens de curta duração, quais sejam entre 29.10.2022 (saída) a 14.11.202 (entrada); entre 02/12/2022 (saída) a 22/02/2023 (entrada) e entre 27/03/2023 (saída) e 04/04/2023 (entrada). Tal padrão migratório é compatível com o que tipicamente se observa nos casos de tráfico de drogas.

8.Ao término do sistema trifásico, resulta, pois, a pena privativa de liberdade infligida ao réu em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, no valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

9.Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que não estão atendidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

10.Presentes os requisitos para a manutenção da segregação cautelar do apelante, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal.

11.Concedidos os benefícios da Justiça Gratuita ao réu, com as ressalvas do disposto no artigo 98, § 2o e § 3o, do novo Código de Processo Civil.

12.Apelação da defesa a que se dá parcial provimento, somente para conceder os benefícios da Justiça Gratuita e reduzir a pena-base.

13.Apelação ministerial a que se dá parcial provimento, somente para reconhecer a reincidência na segunda fase da dosimetria.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da defesa para conceder os benefícios da Justiça Gratuita e reduzir a pena-base e, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação ministerial para reconhecer a reincidência na segunda fase da dosimetria, mantida a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c e 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantidos, no mais, os termos da sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão